Tribunal: TJPA
Processo: 0807237-94.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807237-94.2019.8.14.0301

APELANTE: GRACINETE DOS SANTOS RABELO, THAIS RABELO DA SILVA, LUCIANA RABELO SILVA, JEAN RUYTER XAVIER SILVA

APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A.

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0807237-94.2019.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

RECORRENTES: GRACINETE DOS SANTOS RABELO, THAÍS RABELO DA SILVA, LUCIANA RABELO SILVA E JEAN RUYTER XAVIER SILVA

RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: Direito Civil e do Consumidor. Apelação Cível. Seguro prestamista vinculado a cartão de crédito. Pretensão de recebimento de indenização securitária por herdeiros. Inadequação da cobertura contratada. Natureza diversa de seguro de vida. Julgamento sem vício. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de indenização securitária proposta por herdeiros do segurado, em razão de negativa de pagamento após o óbito, sob o fundamento de inexistência de cobertura para pagamento direto aos beneficiários, por se tratar de seguro vinculado à quitação de saldo devedor de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença incorreu em nulidade por julgamento “citra petita” e decisão surpresa, em violação aos arts. 9º e 10 do CPC; (ii) saber se os autores fazem jus ao recebimento de indenização securitária decorrente de contrato que, embora alegado como seguro de vida, configura seguro prestamista vinculado à quitação de saldo devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há nulidade na sentença, pois o magistrado enfrentou adequadamente a controvérsia, sendo lícito ao julgador atribuir a correta qualificação jurídica aos fatos, nos termos do princípio do livre convencimento motivado, sem que isso configure decisão surpresa.
4. O contrato firmado possui natureza de seguro prestamista, cuja finalidade é a liquidação ou amortização de saldo devedor vinculado a cartão de crédito, não havendo previsão de pagamento de indenização diretamente aos herdeiros.
5. A pretensão autoral baseia-se em premissa equivocada ao tratar o contrato como seguro de vida, o que inviabiliza o acolhimento do pedido formulado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. O seguro prestamista vinculado a cartão de crédito não se equipara ao seguro de vida, sendo sua cobertura limitada à quitação do saldo devedor, inexistindo direito dos herdeiros ao recebimento direto de indenização. 2. Não configura julgamento ‘citra petita’ ou decisão surpresa a sentença que, com base nos elementos dos autos, qualifica juridicamente o contrato para resolver a controvérsia.”

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Apelação Cível nº 0807237-94.2019.8.14.0301; Recorrentes: GRACINETE DOS SANTOS RABELO, THAÍS RABELO DA SILVA, LUCIANA RABELO SILVA e JEAN RUYTER XAVIER SILVA; Recorrido: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.: ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, na conformidade do relatório e do voto proferidos neste julgamento.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por GRACINETE DOS SANTOS RABELO, THAÍS RABELO DA SILVA, LUCIANA RABELO SILVA e JEAN RUYTER XAVIER SILVA contra a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança de Indenização Securitária, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A decisão recorrida, lançada ao id 19561815, concluiu que o contrato firmado entre o segurado e a seguradora não se tratava de seguro de vida, mas de seguro denominado “cartão protegido”, cuja finalidade consiste na liquidação ou amortização do saldo devedor da fatura de cartão de crédito do segurado em caso de sinistro, limitado ao valor estipulado na apólice. Nesse contexto, assentou que não havia previsão contratual de pagamento de indenização diretamente aos herdeiros, razão pela qual entendeu legítima a negativa de cobertura securitária.

Ao final, julgou improcedentes os pedidos, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade deferida.

Em suas razões recursais (id 19561817), os apelantes sustentam, em síntese: (i) a nulidade da sentença por julgamento “citra petita”, ao argumento de que o magistrado de origem deixou de analisar a principal controvérsia posta nos autos — qual seja, a legalidade da negativa de cobertura securitária sob a alegação de doença preexistente —, decidindo a lide com fundamento diverso daquele debatido pelas partes; (ii) a ocorrência de decisão surpresa, em afronta aos arts. 9º e 10 do Código de Processo Civil, tendo em vista que a questão relativa à natureza do contrato (seguro de cartão protegido) não foi previamente submetida ao contraditório; (iii) que desde a petição inicial restou claro que a demanda versa sobre a cobertura securitária do saldo devedor do cartão de crédito em razão do falecimento do segurado, sendo indevida a inovação argumentativa adotada pelo juízo a quo; (iv) a necessidade de observância da Súmula 609 do STJ quanto à alegação de doença preexistente, ponto que não foi enfrentado na sentença; ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prolação de nova decisão após oportunizado o contraditório às partes.

Em contrarrazões (id 19561820), a apelada BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto corretamente reconheceu a inexistência de obrigação de pagamento de indenização securitária aos herdeiros, diante da natureza do seguro contratado; (ii) que o contrato em questão refere-se a seguro prestamista vinculado a cartão de crédito, cuja finalidade é a quitação do saldo devedor, e não o pagamento direto de valores aos beneficiários; (iii) que, ainda que superada tal questão, a negativa de cobertura mostra-se legítima em razão da comprovada existência de doença preexistente de conhecimento do segurado à época da contratação, circunstância que caracteriza violação ao dever de boa-fé objetiva, nos termos dos arts. 765 e 766 do Código Civil; (iv) que houve omissão de informações relevantes na declaração de saúde, o que enseja a perda do direito à garantia securitária; (v) a inexistência de abusividade na conduta da seguradora, que agiu em conformidade com as cláusulas contratuais e com a legislação aplicável; ao final, pugna pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida a este Egrégio Colegiado cinge-se, essencialmente: (i) à alegada nulidade da sentença por suposto julgamento “citra petita” e por violação aos arts. 9º e 10 do CPC; e (ii) ao direito dos autores à percepção de indenização securitária decorrente do óbito do segurado, à luz da natureza jurídica do contrato firmado entre as partes.

Inicialmente, cumpre delimitar com precisão o objeto da demanda originária. Conforme se extrai da petição inicial, os autores formularam o seguinte pedido:

“Julgar procedente o pedido, reconhecendo (declarando) o direito dos autores a perceberem o valor da indenização estipulada no contrato (Apólice 900330 e Aviso 1446677) de seguro de vida firmado entre o segurado CRISPIMAR LOPES DA SILVA e a seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. decorrente do sinistro ocorrido em 27/07/2017 (morte do segurado) e por via de consequência, condenar a ré seguradora BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. a pagar aos autores (depositando em juízo), no prazo a ser estipulado por esse Juízo, sob pena de multa diária, o valor da indenização prevista para o casa do sinistro morte do segurado Crispimar Lopes da Silva, para recebimento pelos autores na proporção prevista no art. 792 do Código Civil, devidamente corrigida e acrescida de juros, na forma da lei aplicada ao presente caso”

Portanto, a pretensão autoral está claramente assentada na premissa de que o contrato firmado possuiria natureza de seguro de vida, apto a gerar pagamento direto de indenização aos herdeiros do segurado.

Todavia, da análise detida do acervo probatório, especialmente das cláusulas contratuais constantes dos autos, verifica-se que a premissa adotada pelos autores não se sustenta.

Conforme corretamente consignado pelo Juízo de origem, o contrato em questão refere-se a seguro denominado “cartão protegido” ou seguro prestamista, cuja finalidade é, nos termos da própria apólice, “a liquidação ou amortização do saldo da fatura do cartão de crédito após a ocorrência do evento coberto, limitado ao valor máximo estipulado”.

Nesse tipo de contratação, a cobertura securitária não se destina ao pagamento de capital segurado aos herdeiros ou beneficiários do segurado, como ocorre nos seguros de vida tradicionais, mas sim à quitação de eventual saldo devedor existente junto ao estipulante (instituição financeira), funcionando como mecanismo de garantia do adimplemento da obrigação principal.

Dessa forma, a indenização securitária, quando devida, não é revertida diretamente aos sucessores do segurado, mas sim ao credor do contrato vinculado, limitando-se à amortização ou liquidação da dívida existente.

Sob essa perspectiva, evidencia-se o desacerto da tese recursal no sentido de que o Juízo a quo teria incorrido em julgamento “citra petita”.

Isso porque o magistrado de primeiro grau enfrentou, de forma adequada e suficiente, a controvérsia posta em juízo, examinando precisamente a natureza jurídica do contrato e a extensão da cobertura securitária, elementos indispensáveis à análise do próprio pedido formulado pelos autores.

Com efeito, não há como se aferir o direito à indenização pretendida sem, previamente, definir a natureza do contrato e os limites da cobertura pactuada. Logo, a análise realizada pelo Juízo de origem não configura inovação indevida, tampouco decisão surpresa, mas sim exercício regular da atividade jurisdicional, em consonância com o princípio do livre convencimento motivado e princípio da congruência.

Se o pedido foi de recebimento de indenização, o julgamento se deu baseado no pedido, em clara observância ao princípio da congruência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA OU ADSTRIÇÃO. CORRELAÇÃO ENTRE O PEDIDO E O PROVIMENTO JUDICIAL . NECESSIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 141 E 492 DO CPC/2015. DECISÃO MANTIDA . 1. Esta Corte Superior entende que, consoante o princípio da congruência ou adstrição, exige-se a adequada correlação entre o pedido e o provimento judicial, sob pena de nulidade por julgamento citra, extra ou ultra petita. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1976331 PE 2021/0386837-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 07/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/10/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS - SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR - TUTELA DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PEDIDO - EXTRA PETITA - NULIDADE. - Segundo o princípio da congruência as decisões judiciais devem corresponder ao conteúdo da petição inicial, o que leva à certeza de que é a parte autora, quando deduz sua pretensão em juízo, quem fixa os limites da lide, sendo defeso ao juiz decidir aquém (citra), fora (extra) ou além (ultra) daquilo que lhe foi apresentado. A inobservância de tal princípio torna viciada a decisão, podendo, inclusive, culminar em sua nulidade - Imperioso reconhecer o caráter extra petita da decisão quando o Juízo a quo defere tutela de urgência que sequer foi pleiteada. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 34684616520238130000, Relator.: Des .(a) Ângela de Lourdes Rodrigues, Data de Julgamento: 26/04/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 30/04/2024)

Ademais, não se verifica violação aos arts. 9º e 10 do CPC, uma vez que a qualificação jurídica dos fatos pelo magistrado independe de provocação das partes, desde que fundada nos elementos constantes dos autos, como ocorreu no caso concreto.

No mérito propriamente dito, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Isso porque o pedido autoral — consistente no pagamento de indenização securitária diretamente aos herdeiros — não encontra respaldo na avença contratual celebrada, a qual, repita-se, não possui natureza de seguro de vida, mas de seguro vinculado à quitação de dívida oriunda de cartão de crédito.

Nesse contexto, ainda que superada eventual discussão acerca de doença preexistente — tema, inclusive, não enfrentado na sentença —, subsiste óbice intransponível ao acolhimento da pretensão autoral, qual seja, a absoluta incompatibilidade entre o pedido formulado e a cobertura efetivamente contratada.

Em outras palavras, os autores pleiteiam prestação securitária diversa daquela prevista no contrato, o que inviabiliza o reconhecimento do direito vindicado.

Assim, inexistindo previsão contratual de pagamento de indenização aos herdeiros, e sendo incontroverso que o seguro visava exclusivamente à quitação de eventual saldo devedor do cartão de crédito, não há como acolher o pedido inicial nos moldes formulados.

Diante desse cenário, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente a demanda, devendo ser integralmente mantida.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

Belém, 19/06/2026